Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-58.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Furto qualificado– art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – A vítima e as testemunhas de acusação foram claras e uníssonas em descrever que a ré esteve na residência no dia dos fatos, bem como que somente ela teve acesso ao local em que o aparelho estava. Ademais, como dito pela ofendida, o

Ementa:
Furto qualificado– art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – A vítima e as testemunhas de acusação foram claras e uníssonas em descrever que a ré esteve na residência no dia dos fatos, bem como que somente ela teve acesso ao local em que o aparelho estava. Ademais, como dito pela ofendida, o último uso do aparelho foi feito em horário próximo àquele que ROSANGELA deixou o imóvel. Ressaltando que não há nada nos autos que demonstre que a vítima iria imputar falsamente o delito a ré – A alegação da acusada, que encontrou o celular da rua, é descabida e não foi amparada por nenhum outro elemento de prova seguro – Incogitável aplicar o princípio da insignificância - Não se pode considerar o bem subtraído de pequeno valor, bem como não são cumpridos os requisitos descritos pelo STF – Condenação mantida – Qualificadora de abuso de confiança suficientemente demonstrada, pois a apelante tinha acesso irrestrito à parte interna da residência sem qualquer vigilância – Inviável aplicar o privilégio, não só pelo valor do bem, mas também pela qualificadora de ordem subjetiva, conforme Súmula 511 do STJ – Pena, regime e substituição mantidos - Recurso defensivo improvido.